Tribunal: TJES
Processo: 0010436-25.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. HOSPITAL. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ATO IMPUTADO AO VIGILANTE QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. INCIDÊNCIA DO LUSTRO PRESCRICIONAL PREVISTO NO ART. 27 DO CDC. RECURSO PROVIDO.

I –
O agravado,
in casu
, nada mais é do que fornecedor de serviços médicos, do qual a agravante foi consumidora, pelo que amoldam-se aos conceitos previstos nos arts. 2º e 3º do CDC.

II -
A circunstância do suposto ato ser imputado do segurança/vigilante do ora recorrido não altera a conclusão acima. E assim o digo, porque embora o serviço de vigilância não integre a atividade fim do nosocômio, este continua sendo responsável por eventuais falhas imputadas a seus prepostos, na medida em que os serviços anexos também integram a atividade econômica desenvolvida pelo ora agravado. Diante da cadeia de consumo, imperiosa a aplicação do lustro prescricional previsto no art. 27 do CDC.

III – Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010436-25.2019.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RAYANNE PEREIRA SANTOS e outros
APELADO: UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010436-25.2019.8.08.0011

APTE:
RAYANNE PEREIRA SANTOS e SIMONE PEREIRA SOUZA

APDO:
UNIMED SUL CAPIXABA

RELATOR:
Desª. CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

C
onsoante relatado,
cinge-se o presente apelo a analisar a juridicidade da sentença que
julgou liminarmente improcedente a demanda de origem em face do reconhecim
ento da prescrição.

E
m suas razões, afirmam
as recorrentes
que a relação jurídica debatida nos autos é submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor e, portanto, incidente o lustro prescricional da referida legislação.

Examinando com acuidade o caderno processual, vislumbro a necessidade de reforma da sentença objurgada. Isso pois, a meu ver, resta patente a relação de consumo.

O agravado,
in casu
, nada mais é do que fornecedor de serviços médicos, do qual a agravante foi consumidora, pelo que amoldam-se aos conceitos previstos nos arts. 2º e 3º do CDC. No mesmo sentido cito os arestos abaixo:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. FALHA E/OU MÁ-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOSPITALAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL. SÚMULA 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. 1. Ação ajuizada em 20/08/2007. Recurso especial concluso ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é i) determinar se o hospital, ora recorrente, deve ser responsabilizado por suposta falha na prestação de serviços, decorrente de complicações no parto, que ocasionaram sequelas de caráter permanente na filha da recorrida e, consequentemente, se deve ser condenado à compensação dos respectivos danos morais; e ii) na hipótese de se entender pela condenação do recorrente, definir o termo inicial dos juros de mora. 3. Inexistentes os vícios de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, e estando esse devidamente fundamentado, não se caracteriza a violação dos arts. 131, 165, 458, II, e 535, I e II, do CPC/73. 4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 5. A responsabilidade dos hospitais, no que tange à atuação dos médicos que neles trabalham ou são ligados por convênio, é subjetiva, dependendo da demonstração da culpa. Assim, não se pode excluir a culpa do médico e responsabilizar objetivamente o hospital. Precedentes. 6. A responsabilidade objetiva para o prestador do serviço prevista no art. 14 do CDC, na hipótese do hospital, limita-se aos serviços relacionados ao estabelecimento empresarial, tais como à estadia do paciente (internação), instalações, equipamentos e serviços auxiliares (enfermagem, exames, radiologia). Precedentes. 7. Alterar o decidido pela Corte local, na hipótese dos autos, no que concerne à ocorrência de falha, defeito e má-prestação dos serviços atribuíveis e afetos única e exclusivamente ao hospital, demandaria o reexame de fatos e provas dos autos, inviável a esta Corte, em virtude da aplicação da Súmula 7/STJ. 8. O termo inicial dos juros de mora, na responsabilidade contratual, é a data da citação, nos termos do art. 405 do CCB. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido. (STJ - REsp: 1621375 RS 2016/0221376-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 19/09/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2017)

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. SENTENÇA EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. FURTO DE CELULAR DENTRO DE QUARTO DE HOSPITAL. RECLAMAÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MATERIAL DEVIDAMENTE COMPROVADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – IMPROCEDÊNCIA. VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Recurso conhecido e desprovido. , decidem os Juízes Integrantes da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado do Paraná, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos exatos termos do vot (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0028734-21.2011.8.16.0012 - Curitiba - Rel.: Juiz Leo Henrique Furtado Araújo - J. 09.12.2013) (TJ-PR - RI: 00287342120118160012 PR 0028734-21.2011.8.16.0012 (Acórdão), Relator: Juiz Leo Henrique Furtado Araújo, Data de Julgamento: 09/12/2013, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 12/12/2013)

DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO - DANO MATERIAL E MORAL - ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO - NÃO COMPROVAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PARTE DO HOSPITAL - INEXISTÊNCIA - PEDIDO IMPROCEDENTE - RECUSO NÃO PROVIDO. - Nos casos de indenização por erro médico, necessário que se prove a conduta culposa do profissional, o dano sofrido pelo paciente e o nexo de causalidade entre um e outro - A obrigação de reparar por erro médico exige a comprovação de ter ocorrido imperícia, negligência ou imprudência, além do nexo de causalidade entre a conduta médica e as consequências lesivas à saúde do paciente - A responsabilização do hospital e, em geral, de pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço de saúde, na modalidade objetiva, decorrente da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, se restringe aos serviços anexos ao tratamento médico, devendo ser demonstrada a falha na prestação destes para que se configure o dever de indenizar. (TJ-MG - AC: 10000191497056001 MG, Relator: Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 31/03/2020, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/04/2020)

Nessa perspectiva, a circunstância do suposto ato ser imputado ao segurança/vigilante do ora recorrido não altera a conclusão acima. E assim o digo porque embora o serviço de vigilância não integre a atividade fim do nosocômio, este continua sendo responsável por eventuais falhas imputadas a seus prepostos, na medida em que os serviços anexos também integram a atividade econômica desenvolvida pelo ora agravado.

Diante da cadeia de consumo, imperiosa a aplicação do lustro prescricional previsto no art. 27 do CDC,
in verbis
:

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Dito isso, considerando
que o fato danoso ocorreu em 25/11/2015, e que o ajuizamento da demanda se deu em 04/09/2019,não há que se falar em prescrição da pretensão indenizatória.

Ante ao narrado,
conheço do recurso e
DOU
-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença objurgada a fim de afastar a prescrição, devendo os autos retornarem ao Juízo de origem para o seu regular prosseguimento.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. HOSPITAL. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ATO IMPUTADO AO VIGILANTE QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. INCIDÊNCIA DO LUSTRO PRESCRICIONAL PREVISTO NO ART. 27 DO CDC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I –
O agravado,
in casu
, nada mais é do que fornecedor de serviços médicos, do qual a agravante foi consumidora, pelo que amoldam-se aos conceitos previstos nos arts. 2º e 3º do CDC.

II -
A circunstância do suposto ato ser imputado do segurança/vigilante do ora recorrido não altera a conclusão acima. E assim o digo, porque embora o serviço de vigilância não integre a atividade fim do nosocômio, este continua sendo responsável por eventuais falhas imputadas a seus prepostos, na medida em que os serviços anexos também integram a atividade econômica desenvolvida pelo ora agravado. Diante da cadeia de consumo, imperiosa a aplicação do lustro prescricional previsto no art. 27 do CDC.

III – Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA, esta c. Quarta Câmara Cível, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto proferido pela e. Relatora.

Vitória, 28 de novembro de 2022.

Relatora

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.